Tribunal: TJDFT
Processo: 0723722-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0723722-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELIO SEBASTIAO DE LACERDA AGRAVADO: PEDRO RAIMUNDO SEBASTIAO DE ABREU, IVAN DE REZENDE BASTOS PEREIRA DECISÃO 1. ADÉLIO SEBASTIÃO DE LACERDA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 195039102, autos originários), que no cumprimento de sentença proposto por PEDRO RAIMUNDO SEBASTIÃO DE ABREU e IVAN DE REZENDE BASTOS PEREIRA, rejeitou a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “1. Chamo o feito à ordem. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, na qual, alega, em síntese, a não constituição em mora do executado, diante da falta de intimação pessoal, além da falta da intimação do patrono do executado com pedido expresso de publicação. Sustenta ainda o excesso de execução e a falta de legitimidade do exequente e do seu patrono. Defende ainda a compensação de créditos, a impenhorabilidade e a nulidade da penhora do imóvel Lote 12 da Chácara 89/1 do Setor Habitacional Arniqueiras, SHA Conjunto 5 Chácara 89/1, Águas Claras. Ademais, requer a concessão da gratuidade de justiça e a designação de audiência de conciliação (ID 133434138). A parte exequente apresentou manifestação refutando os argumentos da defesa (ID 136949509). Manifestação da parte exequente informando que o veículo GM Chevrolet, modelo A-10, Ano 1984/1984, Cor Azul, Placas JDY6336, Chassis 9BG5148BNFEC005956 foi apreendido pela fiscalização da Polícia Militar do Distrito Federal. Despacho intimando a parte executada para se manifestar (ID 143637352). Manifestação da parte exequente juntando novos documentos (ID 147374398). Manifestação da parte executada alegando a existência de tratativas entre as partes (ID 153416839). Manifestação do exequente (ID 158735517). Manifestação do executado (ID 164641804). Despacho intimando as partes para indicarem de forma clara e precisa o valor do débito acordado, a quantidade de parcelas e o valor de cada uma, bem como a data inicial de cumprimento da avença, a sua forma de pagamento, o valor dos honorários e a devolução do automóvel (ID 166869246). Manifestação da parte exequente (ID 168067258). Manifestação do executado requerendo o sobrestamento do feito (ID 168133221). Manifestação dos terceiros interessados Adriano Amanco de Souza e Fernanda Patricia Santana Ferreira. Manifestação da parte exequente (ID 171594146). Manifestação da parte executada (ID 171789211). Despacho (ID 182526955). Manifestação da parte exequente informando o valor atualizado do débito, bem como requerendo que seja levado a leilão o direito de posse sobre o imóvel de ID 129085027 e esclarecendo que o automóvel marca GM Chevrolet, modelo A10, Ano 1984/1984, Cor Azul, Placas JDY6336, Chassis 9BG5148BNFEC005956, que estava na posse do executado, de forma indevida e abusiva, será entregue a este, com a via de transferência da titularidade para o demandado, tão solo seja pago o valor executado. É o que importa relatar. Decido. Na espécie, em que pese as matérias de ordem pública deduzidas na exceção de pré-executividade (falta de intimação pessoal do executado para constituição em mora e falta de intimação do patrono do executado com pedido expresso de publicação), essas não merecem acolhimento, porquanto cabia ao executado alegar as eventuais nulidade na primeira oportunidade de manifestação dos autos, sob pena de preclusão, o que não fez, conforme manifestação de ID 78502831, na qual limitou-se a alegar a impenhorabilidade do bem de família referente ao imóvel Lote 12 da Chácara 89/1 do Setor Habitacional Arniqueiras, SHA Conjunto 5 Chácara 89/1, Águas Claras. Como é cediço “A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura" (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, Dje de 4/10/2022). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: [...] Assim, não conheço das matérias suscitadas pela parte executada (falta de intimação pessoal do executado para constituição em mora e falta de intimação do patrono do executado com pedido expresso de publicação), uma vez que, operou-se a preclusão. Em relação de legitimidade do exequente e do seu patrono para cobrança da totalidade dos valores à título de honorários sucumbenciais, essa não é matéria da exceção de executividade, pois não se qualifica como de ordem pública. Além disso, a eventual proporcionalidade dos honorários sucumbenciais deverá ser requerida pelo antigo advogado da parte credora. Quanto ao alegado excesso de execução, a compensação de créditos, a impenhorabilidade e a nulidade da penhora do imóvel Lote 12 da Chácara 89/1 do Setor Habitacional Arniqueiras, SHA Conjunto 5 Chácara 89/1, Águas Claras, essas matérias não se coadunam com a estreita via da exceção de executividade, haja vista que não se qualificam como questões de ordem pública. Ademais, a decisão de ID 88402795 rejeitou a impugnação de impenhorabilidade do imóvel e determinou a penhora dos direitos aquisitivos, a qual foi mantida em sede de agravo de instrumento, conforme decisão de ID 101710872. Por essas razões, NÃO CONHEÇO da exceção de executividade. 2. No que pertine ao requerimento de designação de audiência de conciliação, em que pese o art. 139, V, do CPC/2015, dispor que ao juiz compete tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes, tenho que, em se tratando de processo de execução, portanto de satisfação do débito exequendo, é inócua e de pouca utilidade a prática de realização de audiência de conciliação das partes. Ademais, vale dizer que as partes podem entre si, sem a interferência do Judiciário, entabular acordo extrajudicial da maneira que melhor lhes convier, cabendo ao Judiciário homologar o trato. Assim, indefiro o requerimento retroformulado pelo executado. 3. Antes de analisar a manifestação da parte exequente de ID 184989526, considerando que a decisão de ID 15569945 suspendeu a execução pelo prazo de 1(um ano), certifique a Secretaria os marcos prescricionais. [...] Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pleito. Intime(m)-se.” 2. O agravante-devedor, inicialmente, tece considerações sobre a demanda originária na qual proferida a sentença objeto de cumprimento. 3. Alega que não foi constituído em mora porque não foi intimado pessoalmente para cumprir a sentença; que a intimação pessoal era indispensável uma vez que o ato foi praticado sob as regras do Código de Processo Civil revogado; defende que a citação do procurador não supre sua ciência expressa. 4. Aduz que não houve intimação do seu patrono, por publicação, apesar de pedido expresso nesse sentido. 5. Argumenta que há excesso de execução; e que o patrono do agravado não possui legitimidade ativa para cobrar a integralidade dos honorários sucumbenciais. 6. Afirma que há nulidade de penhora dos direitos incidentes sobre o imóvel localizado na SHA, Conjunto 5, chácara 89/1, lote 12, porque se trata de bem de família. 7. Requer a atribuição de efeito suspensivo, e no mérito, a reforma da r. decisão para acolher a exceção de pré-executividade. 8. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 60978978). Preparo do recurso recolhido (id. 61804830 e 61804831). 9. É o relatório. Decido. 10. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. 11. Na demanda, nessa análise inicial, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. 12. Não se verifica a presença de probabilidade do direito porque diferente do que alega o agravante-devedor, o cumprimento de sentença foi proposto em 16/8/2017, quando já vigente o CPC/2015, de forma que não é cabível aplicação de regramento do CPC antigo. Ademais, conforme certidão e AR (id. 14383225 e 14383278), o agravante-devedor foi citado pessoalmente para cumprir a obrigação. 13. A alegação do agravante de que o imóvel localizado na SHA Conjunto 5, chácara 89/1, lote 12 é bem de família já foi apreciada por esta 6a Turma Cível no julgamento do AGI 713550-20.2021.8.07.0000 que, no acórdão 1355359 (id. 101710872) rejeitou a alegação, portanto, se trata de questão preclusa: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. I - O agravante-executado não comprovou que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, bem como que nele resida com sua família, arts. 1o e 5o da Lei 8.009/90, ônus que lhe incumbia. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação à penhora. II - Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355359, 07135502020218070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. As alegações de excesso de execução, e legitimidade do patrono do agravado para cobrança da integralidade dos honorários advocatícios são questões que não ostentam natureza de ordem pública e, a princípio, não devem ser arguidas em exceção de pré-executividade. 15. Por fim, por ora, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo porque não há qualquer determinação de nova providência quanto aos bens penhorados. 16. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. 17. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. 18. Comunique-se ao i. Juízo. Brasília - DF, 22 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora